Tribunal: TJBA
Processo: 8000300-49.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000300-49.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSELITA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
BRUNA AMANCIO CARNEIRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N° 14.905/2025. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A sentença condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A. e a empresa Construquali Engenharia Ltda. a reparar os vícios construtivos, pagar aluguéis durante o período da obra e indenizar a Apelada por danos morais fixados em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2, Há duas questões em discussão:
(i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e se há necessidade de remessa à Justiça Federal;
(iv) saber se subsistem os fundamentos da responsabilidade solidária pelo vício construtivo e se é necessária a redução do valor dos danos morais e adequação dos índices de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

Preliminares de mérito rejeitadas.

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o Banco do Brasil, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, atua como agente executor de política habitacional, participando da seleção e contratação da construtora, acompanhamento físico e financeiro da obra e fiscalização técnica, o que atrai a sua responsabilidade solidária pelos vícios construtivos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

4. A competência da Justiça Estadual permanece, por inexistir litisconsórcio necessário com a Caixa Econômica Federal ou a União.

Mérito

5. O laudo pericial atesta a existência de graves patologias estruturais decorrentes de falhas de concepção e execução, evidenciando o nexo causal entre a má execução/fiscalização da obra e os danos experimentados pela Apelada

6. Os danos morais são devidos, mas o valor deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, alinhando-se ao padrão adotado por este Tribunal em casos análogos.

7. Os critérios de juros e correção monetária devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) IPCA como indexador de correção monetária; e (ii) juros de mora calculados pela taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicar correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA, contados da citação.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, respondendo solidariamente pelos vícios construtivos decorrentes de falhas na execução ou fiscalização da obra. 2. É devida a indenização por danos morais em razão da entrega de imóvel com vícios estruturais graves.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000300-49.2019.8.05.0063, oriundos da Vara Dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité/BA, tendo, como Apelante,

BANCO DO BRASIL S.A.

e, como Apelada,

JOSELITA SILVA DE LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR AS PRELIMINARES,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA